Tribunal: TJSP
Processo: 2234680-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Hipossuficiência financeira da agravante não evidenciada – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234680-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIENE EUGENIO DE SOUSA, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29166
AGRV.No: 2234680-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LUCIENE EUGENIO DE SOUSA
AGDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Benefício negado

Hipossuficiência financeira da agravante não evidenciada
Decisão mantida - Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 62 nos autos da ação revisional
ajuizada em face da agravada, que indeferiu o seu pedido
de
gratuidade
de
justiça,
determinando-lhe
o
recolhimento das custas devidas, no prazo de quinze
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
alegando, em suma, que se encontra desempregada; que a
simples declaração de pobreza, por si só, se mostra
suficiente à concessão do benefício, nos termos do art.
98 do CPC, porquanto ela é dotada de presunção de
veracidade; que os documentos juntados comprovam a sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família; e que o
fato de ter contratado advogado particular não constitui
óbice ao deferimento da gratuidade.
Recurso processado no efeito suspensivo, apenas
para impedir eventual extinção do processo pela falta de
recolhimento das custas, até o julgamento (fls. 40).
Não há contrariedade.
Houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 39).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A assistência judiciária gratuita foi erigida
ao status de direito fundamental pela Constituição de
1988, que em seu art. 5o, inciso LXXIV, assim a
caracterizou: “LXXIV
-
o
Estado
prestará
assistência
jurídica
integral
e gratuita aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Apesar da existência de previsão legal de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o
novo Código de Processo Civil expressamente permite ao
juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade
alegada na declaração de pobreza acostada aos autos, em
razão
de
circunstâncias
objetivas
relacionadas
à
natureza da causa, não indica que a agravante se
encontra no aventado estado de hipossuficiência.
Na hipótese, embora instada pelo MM. Juiz da
causa, nos termos do art. 99, § 2o do novo CPC, a juntar
aos
autos
documentos
que
comprovassem
a
sua
insuficiência de recursos, tais como cópias das últimas
declarações de renda à receita federal, suas e de seu
cônjuge ou companheiro, se for o caso, ou da Consulta
comprovando não constar DIRPF entregue, a agravante não
comprovou a contento a determinação.
Como se vê, não foram juntados os documentos
solicitados de forma integral, omitindo a agravante
informações relativas à declaração de imposto de renda
anteriores ao ano de 2019, tanto de sua titularidade
como da de seu cônjuge.
Apenas
os
documentos
apresentados
pelo
requerente (cópia da carteira de trabalho indicando
estar desempregada e declaração de isento referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de 2019) não demonstram a hipossuficiência econômica
invocada, porque, além de não comprovar a sua situação
financeira
e
patrimonial
de
maneira
completa,
há
circunstância no presente caso totalmente incompatível
com a afirmação de ela não possuir condições de arcar
com as custas do processo.
Como se vê, a requerente constituiu advogado
particular, ensejando a presunção de que não ter
preenchido os requisitos de admissão no convênio da
Ordem dos Advogados com a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo.
Depois,
em
tese,
a
existência
de
um
financiamento para aquisição de um veículo no valor de
R$ 70.000,00, em que foi assumido o pagamento de 48
parcelas mensais de R$ 1.573,00 é incompatível com a
afirmação
de
que
a
agravante
é
hipossuficiente,
inexistindo prova hábil que ateste o contrário.
Tais aspectos demonstram que a agravante não
merece, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator